Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALIMENTADO. MAIORIDADE. CAPACIDADE DE AUTOSSUSTENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. O alimentante demonstrou a redução de sua capacidade econômica diante do nascimento de outro descendente. Assim, deve-se reduzir o valor dos alimentos para 10% dos rendimentos para o filho de dezenove anos de idade, em especial diante da ausência de prova de que esteja matriculado em curso superior ou que não possa trabalhar para contribuir com o seu sustento.

3. Deu-se provimento ao apelo.